Tribunal: TCU
Processo: 025.790/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 359/2006 -Siafi 590.500 (peça 1, p. 17), celebrado em 23/8/2006 com o Município de Porto Calvo/AL, tendo por objeto a implantação de sistema de abastecimento de água no município, em conformidade com o respectivo plano de trabalho, com vigência incidente no período de 23/8/2006 a 6/12/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 359/2006, celebrado com o Município de Porto Calvo/AL, para a implantação de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Porto Calvo/AL (CNPJ: 12.366.720/0001-54), e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 49.043,48 (quarenta e nove mil, quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 17/08/2012, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento da dívida mencionada no item 9.1 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando ao Responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. alertar o Responsável que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. determinar à Secex/TCE que inclua na notificação para o pagamento do valor mencionado no item 9.1 o disposto nos itens 9.2 e 9.3, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.6. dar ciência da presente deliberação à Fundação Nacional de Saúde e à Prefeitura Municipal de Porto Calvo/AL, informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.